Tribunal: TJDFT
Processo: 0740690-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INFARTO DO MOTORISTA. FATO QUE, ALÉM DE INCOMPROVADO, NÃO SE QUALIFICA COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
I. Cabe ao réu comprovar o infarto alegado na contestação como causa de exclusão da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Meios de convencimento inconclusivos não são aptos a demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito do autor da demanda.
III. Infarto do motorista causador do acidente de trânsito representa fortuito interno que não se qualifica como excludente de responsabilidade, sobretudo quando se leva em consideração o risco inerente ao uso de veículo automotor.
IV. Não se verifica litigância temerária quando a conduta processual da parte não é inquinada de dolo ou má-fé, segundo o disposto nos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
V. Apelação conhecida e desprovida.